Tribunal: TJES
Processo: 0000785-72.2019.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000785-72.2019.8.08.0009

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL SILVA HACBART e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ILICITUDE DAS PROVAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR LÍCITA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. ABSORÇÃO DO CRIME DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO PELO TRÁFICO. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
.
NÃO CONCESSÃO.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. A abordagem em veículo automotor não se equipara à busca domiciliar a ensejar a necessidade de autorização judicial, mas sim, assemelha-se à busca pessoal, a teor da jurisprudência dos Tribunais Superiores. Precedentes. A justa causa para a abordagem fora o prévio conhecimento pela guarnição policial do envolvimento dos acusados com o tráfico de drogas, aliado ao fato de que estavam em local de intensa traficância.

2. Os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese. Jurisprudência TJES.

3. É desnecessário que o apelante não tenha sido encontrado comercializando as drogas na localidade, pois o caput do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que tipifica o crime de tráfico de drogas, prevê inúmeras condutas, bastando a prática de apenas uma delas para a configuração do crime em questão.

4. Em que pese a tese da fragilidade probatória, certo é que os depoimentos prestados pelas testemunhas, a localidade e as circunstâncias em que se deram o flagrante delito evidenciam que os acusados estão envolvidos no tráfico de drogas, bem como estão associados para tal fim, com estabilidade e permanência, razão pela qual é descabida a tese de absolvição por ausência de provas.

5. Para identificar a dedicação ao tráfico de entorpecentes, o juízo valorativo das provas produzidas deve considerar o contexto da apreensão, especialmente os parâmetros sugeridos pelo legislador no art. 28, §2º da Lei 11.343/2006. Precedente TJES.

6. O §4º do art. 33 da Lei de Drogas deve ser interpretado à luz de sua finalidade, cuja criação tem suas raízes em questões de política criminal, surgindo como um favor legislativo ao pequeno traficante, ainda não envolvido em maior profundidade com o mundo criminoso, de forma a propiciar-lhe uma oportunidade mais rápida de ressocialização. Jurisprudência STJ.

7. A prova testemunhal coligida é uníssona em afirmar que, quanto aos presentes fatos, não há informação sobre a participação de adolescentes, devendo ser decotada a majorante prevista no art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas da pena e redimensionada a pena dos recorrentes.

8. De acordo com entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a absorção do crime de porte ou posse ilegal de arma pelo delito de tráfico de drogas, em detrimento do concurso material, deve ocorrer quando o uso da arma está ligado diretamente ao comércio ilícito de entorpecentes, ou seja, para assegurar o sucesso da mercancia ilícita. Nesse caso, trata-se de crime meio para se atingir o crime fim que é o tráfico de drogas, exige-se o nexo finalístico entre as condutas de portar ou possuir arma de fogo e aquelas relativas ao tráfico.

9. É pacífica a jurisprudência da Corte Superior de Justiça, seguida por este Tribunal, no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
GABRIEL SILVA HACBART e GICELIO SILVA JUNIOR
em face da Sentença de fls. 240/247-verso, proferida pelo Juízo da Vara Única de Boa Esperança/ES, que condenou os apelantes pela prática dos crimes previstos nos arts. 33,

caput
, e 35 c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06 e art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, à pena, respectivamente, de 13 (treze) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1.439 (mil quatrocentos e trinta e nove) dias-multa, e 11 (onze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1.293 (mil duzentos e noventa e três) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo.

Razões recursais apresentadas no ID nº 4136803, nas quais pugnam pela nulidade das provas obtidas através das buscas pessoal e veicular ilegais, pela absolvição dos réus dos crimes pelos quais foram condenados, quais sejam, tráfico de drogas, associação e posse de arma de uso restrito, bem como o afastamento da majorante prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06.

Subsidiariamente, pleiteiam a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas ou aplicação do benefício previsto no §4º do art. 33 do mesmo diploma legal, fixando tal pena no mínimo legal, e o afastamento do crime de porte ilegal de arma de fogo em função da absorção da majoração do art. 40, inciso IV.

Por fim, pugnam pelo direito do recorrente Gabriel apelar em liberdade.

Contrarrazões no ID nº 4405914.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 4517545).

Eis o breve relatório.
À
revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
GABRIEL SILVA HACBART e GICELIO SILVA JUNIOR
em face da Sentença de fls. 240/247-verso, proferida pelo Juízo da Vara Única de Boa Esperança/ES, que condenou os apelantes pela prática dos crimes previstos nos arts. 33,

caput
, e 35 c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06 e art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, à pena, respectivamente, de 13 (treze) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1.439 (mil quatrocentos e trinta e nove) dias-multa, e 11 (onze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1.293 (mil duzentos e noventa e três) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo.

Razões recursais apresentadas no ID nº 4136803, nas quais pugnam pela nulidade das provas obtidas através das buscas pessoal e veicular ilegais, pela absolvição dos réus dos crimes pelos quais foram condenados, quais sejam, tráfico de drogas, associação e posse de arma de uso restrito, bem como o afastamento da majorante prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06.

Subsidiariamente, pleiteiam a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas ou aplicação do benefício previsto no §4º do art. 33 do mesmo diploma legal, fixando tal pena no mínimo legal, e o afastamento do crime de porte ilegal de arma de fogo em função da absorção da majoração do art. 40, inciso IV.

Por fim, pugnam pelo direito do recorrente Gabriel apelar em liberdade.

Contrarrazões no ID nº 4405914.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 4517545).

Pois bem.

Narra a inicial acusatória os seguintes fatos:

Consta que no dia 26 de julho de 2019, por volta das 23h, na Rua Rio de Janeiro, no Bairro Vila Tavares, nesta cidade, policiais militares avistaram um veículo VW Gol branco trafegando e considerando ser local tido como de tráfico de drogas o abordaram, identificando em seu interior os denunciados, bem como encontraram e apreenderam urna porção grande de maconha num dos bolsos da blusa de moletom de Gicélio e R$ 760,00 (setecentos e sessenta reais) com Gabriel. Também foi encontrada uma pistola Taurus 380, com mira laser e com 11 (onze) munições intactas, sendo que a instalação da mira laser suprimiu a numeração da arma, impedindo a sua identificação. Os denunciados foram detidos em flagrante, momento em que Gabriel determinou a Gicélio que assumisse a posse das coisas apreendidas, inclusive da arma de fogo.

Os denunciados são constantemente vistos juntos e há informações de que se acham associados para o tráfico de drogas, inclusive utilizando adolescentes no seu cometimento, sendo indicados Rufino, Renan e Weslei, filhos de Cida.

O veículo VW Gol apreendido está em nome da mãe do denunciado Gabriel e a arma de fogo apreendida estava dentro de referido veículo, onde os dois denunciados foram flagrados, cuja arma estava à mercê de ambos para utilização (...).

Inicialmente, os apelantes aduzem a ilegalidade das provas referentes à abordagem policial, alegando que foram realizadas buscas pessoal e veicular sem ordem judicial e sem justa causa.

Insta salientar, contudo, que a abordagem em veículo automotor não se equipara à busca domiciliar a ensejar a necessidade de autorização judicial, mas sim, assemelha-se à busca pessoal, a teor da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme o julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA EM VÉICULO AUTOMOTOR. FUNDADA SUSPEITA NOS TERMOS DO CPP. LEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO A QUO SUFICIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. 1.
O Supremo Tribunal Federal considera que as apreensões de documentos realizadas em automóvel, por constituir típica busca pessoal, prescinde de autorização judicial, quando presente fundada suspeita de que nele estão ocultados elementos de prova ou qualquer elemento de convicção à elucidação dos fatos investigados, a teor do § 2º do art. 240 do Código de Processo Penal
(RHC n. 117.767, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 11/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169, DIVULG 01-08-2017, PUBLIC 02-08-2017). 2. A parte agravante não reuniu elementos suficientes para infirmar o decisum agravado, o que autoriza sua manutenção. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 173.466/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.) (grifei)

Ademais, da leitura dos autos, verifico que a justa causa para a abordagem fora o prévio conhecimento pela guarnição policial do envolvimento dos acusados com o tráfico de drogas, aliado ao fato de que estavam em local de intensa traficância, consoante a prova testemunhal coligida (mídia de fls. 220), não havendo que se falar, portanto, em ilicitude das provas.

Com relação ao pleito de absolvição pela insuficiência probatória, ressalto que a materialidade dos delitos restou evidenciada pelo Auto de Apreensão de fls. 15 do IP apensado, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo e Munição (fls. 18 do IP), Laudo de Exame Químico Definitivo (fls. 56) e Laudo de Exame de Arma de Fogo (fls. 235/236), em que ficou constatada que os objetos apreendidos no local do crime consistiam em um pedaço de maconha, pesando 23,1g (vinte e três gramas e uma decigrama), 01 (uma) pistola Taurus .380 com mira laser, cuja instalação suprimiu a numeração da arma, impedindo sua identificação, além de 11 (onze) munições intactas e R$ 760,00 (setecentos e sessenta reais).

Por sua vez, a autoria imputada aos apelantes encontra-se consolidada pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em Juízo pelos agentes públicos que efetuaram a prisão em flagrante, os quais, conforme jurisprudência pátria, possuem credibilidade probatória, devendo prevalecer sobre a negativa do réu em juízo (STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES [DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO], SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021).

Nesse sentido, igualmente, o entendimento desta Corte, de que “
os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

No caso em voga, depreende-se dos depoimentos das testemunhas, policiais militares que realizaram a abordagem, em síntese, que o apelante Gabriel é conhecido como líder do tráfico de drogas nos bairros Vila Fernandes e Vila Tavares, e que seu primo Gicélio, ora recorrente, é integrante do grupo, existindo diversas denúncias dos moradores no sentido de que o primeiro transitava armado nas referidas localidades.

Relatam, ainda, que, no dia dos fatos, lograram êxito em abordar os acusados com entorpecentes e arma de fogo e a testemunha PM Wanderson, ao colocá-los no compartimento de segurança da viatura, ouviu o Gabriel dizer ao Gicélio que assumisse a propriedade da pistola, demonstrando sua posição de liderança (mídia de fls. 177).

Já os policiais civis ouvidos como testemunhas, Fábio Pereira Sandes e Celso Antônio Ferrari, narraram em seus depoimentos o envolvimento dos apelantes na traficância, mencionando a confecção de diversos Relatórios de Investigação além daqueles acostados aos autos (fls. 47/51) relativos, igualmente, à associação para o tráfico, porte de arma de fogo e participação de adolescentes.

Registre-se que é desnecessário que os apelantes não tenham sido encontrados comercializando as drogas na localidade, pois o
caput
do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que tipifica o crime de tráfico de drogas, prevê inúmeras condutas, bastando a prática de apenas uma delas para a configuração do crime em questão.

Assim, em que pese a tese da fragilidade probatória, certo é que os depoimentos prestados pelas testemunhas, a localidade e as circunstâncias em que se deram o flagrante delito evidenciam que os acusados estão envolvidos no tráfico de drogas, bem como estão associados para tal fim, com estabilidade e permanência, razão pela qual é descabida a tese de absolvição por ausência de provas.

Da mesma forma, não há que se falar em desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, como pretende a defesa.

Com efeito, nos termos do §2º do dispositivo mencionado, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz deve atender à natureza e à quantidade, ao local e à condições em que se desenvolveu a ação, além das circunstâncias sociais e pessoais do agente, sua conduta e antecedentes.

Nesse sentido, o entendimento desta Corte de Justiça de que “
para identificar a dedicação ao tráfico de entorpecentes, o juízo valorativo das provas produzidas deve considerar o contexto da apreensão, especialmente os parâmetros sugeridos pelo legislador no art. 28, §2º da Lei 11.343/2006
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050160091992, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021).

Não obstante a alegação do acusado Gicélio de ser usuário de drogas, tal fato não enseja diretamente a desclassificação do delito pelo qual foi condenado, podendo perfeitamente coexistir a figura do usuário-traficante como forma de sustento do vício da droga.

Além disso, a narrativa dos fatos, a prova testemunhal produzida, os objetos e a quantia apreendida sem comprovação de origem, demonstram a intenção de mercância por parte dos recorrentes.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação dos recorrentes pelos crimes previstos nos art. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei 11.343/06.

Insurgem-se os apelantes, outrossim, quanto à não concessão do benefício do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006,
in verbis
:

Art. 33, §4º. Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

O dispositivo supracitado deve ser interpretado à luz de sua finalidade, cuja criação “
tem suas raízes em questões de política criminal, surgindo como um favor legislativo ao pequeno traficante, ainda não envolvido em maior profundidade com o mundo criminoso, de forma a propiciar-lhe uma oportunidade mais rápida de ressocialização
” (REsp 1329088/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/03/2013, DJe 26/04/2013).

Nesse sentido, inaplicável tal benesse aos apelantes, porquanto a jurisprudência da Colenda Corte Superior de Justiça orienta-se no sentido de que "
a condenação do acusado pelo delito do art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, por si só, constitui fundamento idôneo para a não concessão da minorante do art. 33, § 4º, da mencionada lei
" (AgRg nos EDcl no AREsp 1.646.691/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 14/8/2020).

No que se refere à majorante prevista no inciso VI do art. 40 da Lei de Drogas, por outro lado, da detida análise dos autos, entendo que assiste razão à defesa.

A prova testemunhal coligida é uníssona em afirmar que, quanto aos presentes fatos, não há informação sobre a participação de adolescentes nos delitos, como se observa das mídias de fls. 177 e 220.

Os próprios policiais civis, responsáveis pelos relatórios de investigação acostados aos autos, relatam que o grupo do tráfico que o réu Gabriel comandava era grande, inclusive com a presença de adolescentes, contudo, não houve envolvimento de menores nos fatos em comento.

Assim, deve ser decotada a majorante prevista no art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas da pena e redimensionada a pena dos recorrentes para 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão e 1.335 (mil trezentos e trinta e cinco) dias-multa quanto ao Gabriel e para 11 (onze) anos de reclusão e 1.210 (mil duzentos e dez) dias-multa quanto ao Gicélio.

Com relação ao crime capitulado no art. 16 do Estatuto do Desarmamento, consoante os fundamentos já expendidos, restou devidamente demonstrada a materialidade e autoria, em razão da apreensão com os recorrentes de 01 (uma) pistola Taurus .380 com mira laser, cuja instalação suprimiu a numeração da arma, impedindo sua identificação, além de 11 (onze) munições intactas, não havendo que se falar em absolvição.

Tampouco há que se falar em aplicação do princípio da consunção à espécie, tendo em vista que, de acordo com entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a absorção do crime de porte ou posse ilegal de arma pelo delito de tráfico de drogas, em detrimento do concurso material, deve ocorrer quando o uso da arma está ligado diretamente ao comércio ilícito de entorpecentes, ou seja, para assegurar o sucesso da mercancia ilícita. Nesse caso, trata-se de crime meio para se atingir o crime fim que é o tráfico de drogas, exige-se o nexo finalístico entre as condutas de portar ou possuir arma de fogo e aquelas relativas ao tráfico
.” (AgRg no HC n. 676.665/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021.)

E, no caso em comento, não restou demonstrado que a traficância foi exercida com o emprego de arma de fogo, mas, ao revés, há informações nos autos de que a referida arma pode ter sido utilizada como instrumento de um crime de homicídio.

Por fim, com relação ao pleito do acusado Gabriel de recorrer em liberdade, restando evidenciados os requisitos da prisão preventiva, como quando de sua decretação, em especial pela gravidade concreta dos delitos imputados ao réu, reputo hígida a sentença, complementada pelos embargos declaratórios, no tocante à negativa do direito do réu de recorrer em liberdade, mormente porque responde à ação penal diversa relativa, igualmente, ao crime de tráfico de drogas, como supracitado, evidenciando-se a possibilidade de reiteração delitiva.

Ademais, importa destacar que é pacífica a jurisprudência da Corte Superior de Justiça, seguida por este Tribunal, no sentido de que “
t
endo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau
” (AgRg no HC 688.504/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

Registro, outrossim, como destacado pelo Juízo
a quo
, que o referido apelante, após a concessão da liberdade provisória, “
descumpriu deliberadamente as medidas cautelares, tendo sido novamente decretada a sua prisão em 22.04.2021, permanecendo foragido e prejudicando a marcha processual até a data de 11.02.2022, quando cumprido o Mandado de Prisão
”

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do apelo para, no mérito,
D
AR-
LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
para afastar a majorante prevista no art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas da pena e redimensionar a pena dos recorrentes para 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão e 1.335 (mil trezentos e trinta e cinco) dias-multa quanto ao apelante Gabriel e para 11 (onze) anos de reclusão e 1.210 (mil duzentos e dez) dias-multa quanto ao recorrente Gicélio.

É como voto.